Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713208-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO NOGUEIRA JUNIOR RECORRIDO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS. OUTROS BENS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se há excesso de execução no cumprimento de sentença. 2. Os embargos de terceiros recebidos têm o condão de suspender os atos constritivos em relação ao bem penhorado, nos termos do art. 678 do CPC. 3. Deve ser realizada uma interpretação sistemática do art. 678 e 851 todos do CPC, visando harmonizar as normas de forma coerente e lógica, realizando um diálogo das fontes. Desse modo, a interpretação dos dispositivos legais deve ser adotada no sentido de não excluir a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da interposição de embargos de terceiros, ou seja, não há empecilho para a penhora de novos bens. Precedentes. 4. Não resta configurado o excesso de execução apontado pelo agravante. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 851, inciso III, defendendo a inviabilidade de que se proceda à segunda penhora sem renúncia à anterior, salvo se o exequente desistir da primeira por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial; b) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 851, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA. HIPÓTESES. INOBSERVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. O art. 851 do CPC/15, por sua vez, prevê a possibilidade de se realizar uma segunda penhora no processo, desde que: (i) a primeira penhora tenha sido anulada; (ii) executados os bens da primeira penhora o valor obtido com a alienação não for suficiente para o pagamento do crédito executado; ou (iii) o exequente desista da primeira penhora em razão de serem litigiosos os bens ou por já estarem submetidos a constrição judicial. 6. Ainda que se confira ao rol do art. 851 do CPC/15 o caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, devidamente avaliadas na hipótese, deverão importar, necessariamente, na insubsistência da penhora anterior. Precedente. 7. Os arts. 847 e 848 do CPC/15, por outro lado, tratam das hipóteses em que as partes podem requerer a substituição da penhora, a qual, como o próprio nome sugere, pressupõe o desfazimento da constrição judicial anterior, com a liberação do bem penhorado, para, então, incidir sobre outro bem, indicado pelo credor ou devedor. Precedente. 8. Assim como o art. 874 do CPC/15 condiciona a ampliação da penhora à manifestação das partes, o art. 853 do CPC/15 prevê expressamente que, quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas na Subseção que cuida das modificações da penhora, tal como para a realização de uma segunda penhora ou para substituição da penhora, cabe ao juiz intimar a parte contrária para se manifestar, no prazo de 3 dias, antes de decidir. 9. Hipótese dos autos em que é possível concluir que foi deferida, ao invés da substituição ou do reforço de penhora, uma segunda penhora, porque, além de a penhora anterior não ter sido desfeita, inexiste avaliação judicial, assim como não se verifica ser a hipótese de notoriedade da insuficiência do bem constrito a permitir que o juiz defira a ampliação da penhora independentemente de avaliação judicial, nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando que o próprio Tribunal de origem reconhece que não é possível saber se a primeira penhora será, ou não, suficiente para satisfação do débito executado. 10. Ademais, por se tratar de uma segunda penhora, é imprescindível que, para o seu deferimento, esteja caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 851 do CPC/15 ou que a penhora anterior, por alguma razão, seja considerada insubsistente, o que, no entanto, segundo a moldura fática delineada pelas instâncias de origem - imutável por força do óbice da Súmula 7/STJ -, não foi observado no particular. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2.024.164/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023). Ainda sobre o tema, veja-se também o AREsp 2419322, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN 16/9/2025. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029